Tribunal: TJSP
Processo: 1002284-56.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. FALHA NO SERVIÇO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL DAS CLÍNICAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO ADESIVO. Ação de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de saúde. Falecimento do pai dos autores, portador de disfunção cardíaca. Atendimento pelo Hospital das Clínicas e

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. FALHA NO SERVIÇO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL DAS CLÍNICAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO ADESIVO. Ação de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de saúde. Falecimento do pai dos autores, portador de disfunção cardíaca. Atendimento pelo Hospital das Clínicas e liberação/devolução do paciente em estado grave e instável a hospital que não tinha estrutura adequada ao tratamento. Pedido de reforma da sentença que julgou a demanda parcialmente procedente para condenar o Estado de São Paulo e o HCFMUSP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00, para cada um dos autores. Legitimidade passiva do Estado de São Paulo. Perícia médica realizada pelo IMESC a confirmar a inadequação dos serviços médicos prestados. Prova suficiente do preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial o nexo de causalidade. Indenização por dano moral majorada para 200 salários-mínimos, que se mostra proporcional ao fato e à condição dos devedores. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo provido.